Tribunal: TJBA
Processo: 8020964-52.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8020964-52.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: IGUAÍ

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8000681-27.2025.8.05.0102]

PACIENTE:
JOÃO VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE/ADVOGADO: RODOLFO MASCARENHAS LEÃO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

RELATOR: JUIZ CONVOCADO ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III E IV, DO CP). PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PLEITO AO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO DE RECURSO ADEQUADO PARA TAL FINALIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO NA ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE. COAÇÃO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO POR REMISSÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente João Vitor Oliveira dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Iguaí que, ao proferir sentença de pronúncia, manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal), indeferindo o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é cabível como substitutivo de recurso em sentido estrito para impugnar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (iii) determinar se a alegada fragilidade dos indícios de autoria pode ser analisada na via estreita do
writ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, com remissão aos fundamentos do decreto prisional originário.

5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
— consistente na aplicação de múltiplos golpes de faca — demonstra a periculosidade do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

6. A técnica de motivação
per relationem
é válida e não viola o dever constitucional de fundamentação, quando há expressa adoção dos fundamentos anteriormente lançados.

7. A ausência de fato novo após a pronúncia, somada ao fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução, afasta a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

8. Condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais.

9. A análise da alegada fragilidade dos indícios de autoria e eventual existência de versões conflitantes demandam reexame aprofundado de provas, providência incompatível com a via do habeas corpus.

10. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

2. A manutenção da prisão preventiva após a pronúncia é legítima quando persistem os fundamentos concretos que a ensejaram, especialmente a gravidade do delito e a periculosidade do agente.

3. A motivação per relationem é válida para justificar a custódia cautelar, desde que haja remissão expressa a fundamentos idôneos.

4. O reexame do conjunto fático-probatório, inclusive quanto a indícios de autoria, é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX;

CPP, arts. 312, 319 e 413, § 3º;

CP, art. 121, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

. STJ, AgRg no HC 1049102/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/03/2026.

. STJ, AgRg no HC 1072134/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/03/2026.

. STJ, AgRg no RHC 223358/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2025.

. STJ, AgRg no RHC 220116/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/02/2026.

. STJ, AgRg no HC 1023467/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/09/2025.

. STJ, AgRg no HC 1021597/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº. 8020964-52.2026.8.05.0000, da comarca de Iguaí, tendo como impetrante o advogado Rodolfo Mascarenhas Leão e como paciente João Vitor Oliveira dos Santos.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

JUIZ CONVOCADO/RELATOR

(12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8020964-52.2026.8.05.0000)